Tribunal: TJDFT
Processo: 0736573-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, é exercício do direito de ação que permite ao denunciado, em caso de eventual condenação, buscar o ressarcimento de prejuízos, em observância ao princípio da economia processual.
2. A decisão agravada, ao admitir a denunciação à lide, fundamenta-se na necessidade de exame do mérito em fase probatória, não havendo elementos robustos que justifiquem a reforma em sede recursal.
3. Ausente demonstração cabal de incompatibilidade entre o entendimento adotado e as circunstâncias especificadas nos autos, mantém-se a decisão de origem.
4. Recurso conhecido e não provido.